Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PROVISÓRIO E AUTORIZAÇÃO PARA A PRIMEIRA COMPRA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROVA EXISTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR - COMPRA EFETUADA NA DATA DA EMISSÃO DO CARTÃO. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, de acordo com o previsto no art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu os pedidos iniciais para que fossem declarados inexistentes quaisquer débitos junto ao requerido, com a baixa da restrição de crédito, e fosse o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Em suas razões, o recorrente alega que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência do débito tampouco qual cartão de crédito ou dívida está atrelado o contrato de no 476607035303033000 que gerou a negativação do nome do autor. Entende que restou configurada a lesão aos direitos imateriais. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
6. In casu, o autor narra que realizou a aquisição de um eletrodoméstico com o cartão "Casas Bahia Mastercard Platinum", final 1019, administrado pelo requerido, e que posteriormente começou a receber cobranças e teve seu nome negativado em razão de débito do cartão de crédito "Casas Bahia Mastercard Visa Gold", o qual desconhece a existência. Alega que entrou em contato com a ré e foi informado que não constava nenhuma dívida em seu nome.
7. A parte requerida, em conformidade com o exigido pelo art. 373, II do CPC, apresentou as provas de fato extintivo do direito da parte autora.
8. Em que pese a alegação do recorrente de que não há elementos nos autos que autorizem o reconhecimento do débito impugnado, pela descrição contida na inicial, pode-se notar que o autor adquiriu um eletrodoméstico, mediante o pagamento de doze prestações mensais de R$ 199,53, ocasião em que fez a adesão ao cartão de crédito "Casas Bahia Mastercard Platinum" (ID 199806499 a ID 199806497), conforme proposta de ID 199806499.
9. Neste ponto, convém ressaltar que é usual que o consumidor, ao adquirir um cartão de crédito em uma loja já dele utilize mediante, "cartão provisório", para realizar a compra naquele mesmo dia. E essa é a situação dos autos, eis que a parte ré comprovou a contratação do cartão no dia 19/06/2023 (ID 62139968), disponibilizando um cartão provisório para a 1a compra, sendo que a cobrança descrita nos boletos decorre de uma compra realizada no mesmo dia, no valor total de R$ 199,53, parcelados em doze prestações (ID 62139969, fl. 10).
10. Portanto, diante da comprovação da parte ré a respeito da devida aquisição do serviço e a sua disponibilidade para o autor adquirir o produto desejado naquele dia, 19/06/2023, não prospera a alegação de que seria ônus da parte ré juntar aos autos a nota fiscal ou contrato assinado pelo autor relativo à compra efetuada eis que, face a prova extintiva do direito apresentado pelo réu, seria dever da parte autora apresentar em réplica eventual comprovação de que teria quitado a obrigação relativa a aquisição do produto sem o parcelamento pelo cartão contratado ou realizado o pagamento integral das faturas correspondentes, o que não o fez.
11. Os pagamentos realizados pelo autor, mesmo que de forma parcial, induzem ao reconhecimento de que ele concordou com os termos da compra e com as condições de pagamento.
12. Como bem exposto na r. sentença: “(...) referidas faturas também atestam que o autor efetuou corretamente o pagamento da obrigação de pagar nelas representadas desde a vencida em 10/07/2023, ID 199806500 pág.10 – quando do lançamento da primeira prestação da compra – até aquela com vencimento em 10/01/2024, ID 199806500 pág.28 – correspondente à parcela 07 de 12. Importa salientar ainda que, nessas faturas pagas corretamente, consta número de cartão final 3011, o que indica que o requerente tinha ciência da origem da obrigação de pagar, a despeito dessa numeração não corresponder à do cartão físico, justamente por se tratar de uma numeração provisória criada apenas para a transação realizada no ato da contratação do cartão de crédito, como é prática comum nos negócios da espécie para permitir a imediata utilização do crédito pelo consumidor, antes da chegada do plástico. Desse modo, a informação prestada pela atendente ao requerente no sentido de inexistência de débito no cartão de final 1019, conforme vídeo de ID 196166289, não pode ser entendida como total inexistência de débito em nome do requerente junto ao réu, pois, diante da diferença de numeração constatada entre aquela atribuída ao cartão provisório utilizado na compra realizada pelo autor – e por ele próprio relatada na exordial – e a do número do cartão físico, em que não foi efetuada nenhuma transação, por via de consequência lógica não haveria débito neste último, razão pela qual as faturas emitidas no site com o cartão final 1019 aparecem zeradas”.
13. Os atrasos nos pagamentos da sétima parcela e seguintes ocasionaram a negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
14. O quadro posto demonstra que não houve a quitação do valor total do débito por ocasião do vencimento das parcelas do cartão de crédito, de modo que as cobranças são devidas. A negativação do nome do autor pela instituição financeira é legítima e decorre da conduta do próprio recorrente, que deixou de adimplir as obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito.
15. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos de personalidade a ensejar o arbitramento de danos morais.
16. Apurada a existência e origem do débito, constata-se a ausência de ilicitude na conduta da ré. Em consequência, deve a sentença ser mantida por seus próprios termos.
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.